Tribunal: STF
Processo: HC 233269
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra a seguinte decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE ITALO FERREIRA LIMA contra decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (n. 0633867-87.2023.8.06.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime disposto no artigo 121, § 2º, inciso V c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, mantendo-se a prisão preventiva em razão do paciente estar foragido (e-STJ fl. 32).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual alegando, em síntese, ausência de fundamentação do decreto preventivo. Contudo, o Relator da ação no Tribunal de origem indeferiu o pedido liminar (e-STJ fls. 15/16).



    Na presente oportunidade, a defesa sustenta, de início, a necessidade de superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF.



    Aponta haver constrangimento ilegal por ausência de fundamentação do decreto preventivo, lastreado unicamente na fuga do paciente.



    Ainda, aduz a falta de proporcionalidade do decreto constritivo devido à incompatibilidade do regime semiaberto e a prisão preventiva.



    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura (e-STJ fl. 3/14).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    No caso, o Desembargador Relator, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-STJ fl. 16):



    ‘[...] No caso em análise não restou demonstrada, pois, de forma inequívoca, a presença simultânea dos requisitos autorizadores da medida (fumaça do bom direito e o perigo da demora). Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. Por fim, tem-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, pelo colegiado da 2ª Câmara Criminal, quando do julgamento definitivo deste writ. Isso posto, INDEFIRO o pedido de liminar, à míngua dos requisitos autorizadores de sua concessão. A fim de não comprometer a celeridade do writ e, por ser possível a consulta dos autos originários digitais, entendo prescindível a notificação de informações à autoridade impetrada. [...].’



    Ademais, a sentença manteve a prisão do paciente pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 32/33):



    ‘[...]



    Em virtude do réu encontrar-se atualmente foragido, em lugar incerto e não sabido, havendo risco de aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva, podendo a prisão ser revista após a prisão do acusado, ocasião em que será realizada a detração da penal, bem como, se transitado em julgado o feito, pertinente audiência admonitória.



    [...].’



    Com efeito, ‘nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015).



    Destarte, no caso, não se verifica manifesta ilegalidade que justifique uma avaliação antecipada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a superação do mencionado enunciado sumular da Suprema Corte.



    Entendo, assim, que as questões em exame necessitam de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar, no momento adequado, a argumentação da impetração e as provas juntadas ao mandamus originário.



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente a petição inicial do presente habeas corpus” (documento eletrônico 5, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante de o exposto, é o presente para requerer a Vossa Excelência se digne em:



    a) conceder a medida liminar para suspender os efeitos da decisão combatida no trecho em que negou ao paciente o direito recorrer em liberdade, mesmo tendo sido condenado ao regime semiaberto, decretando sua prisão preventiva, determinando-se assim o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido e a expedição de alvará de soltura, podendo aguardar em liberdade até o julgamento do mérito do presente writ.



    b) intimar o douto representante do Ministério Público para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria;



    c) ao final, conceder a ordem para revogar o trecho da sentença condenatória que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e decretou sua prisão preventiva, garantindo-lhe o direito de permanecer em liberdade até o esgotamento dos recursos cabíveis;



    d) em caso de não conhecimento, avaliar a possibilidade de existência de manifesto constrangimento apto a autorizar concessão de ofício.” (documento eletrônico 1, p. 9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a inicial do HC 856.970/CE (documento eletrônico 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator